Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. LEI FEDERAL 14.454/2022. REVERSIBILIDADE. MULTA. PROPORCIONALIDADE.DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cumpridos os requisitos definidos nos incisos I e II do §13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, com redação incluída pela Lei 14.454 de 21 de setembro de 2022, deve a operadora autorizar a realização dos procedimentos de mamoplastia com implante mamário e lifting cervicofacial com retalho cutâneo. 1.1. “4. No caso em deslinde a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica. Ocorre que a evolução clínica após esse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais decorrentes da aludida cirurgia. 4.1. Com efeito, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico ora examinado, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1651090, 07328599020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A determinação de autorização e de custeio do procedimento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.
3. Não evidenciada a alegada desproporcionalidade na definição da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3.1. Definida a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados o mais breve possível, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.